Tribunal: TJMT
Processo: 1031020-03.2023.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031020-03.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Aquisição, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES DA SILVA - CPF: 017.540.221-38 (APELANTE), JESSICA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 497.095.518-25 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPATIBILIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E SEGURO PRESTAMISTA. REGULARIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Maria da Penha de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.

2. A autora sustenta a abusividade dos juros remuneratórios contratados (3,33% a.m. e 48,16% a.a.), a ilegalidade da capitalização mensal, a nulidade da Tabela Price e a indevida cobrança de tarifas bancárias e seguro prestamista.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) examinar a existência de abusividade nos juros remuneratórios; (iii) aferir a validade da capitalização mensal e da utilização da Tabela Price; e, (iv) analisar a legalidade da cobrança de tarifas e da contratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença ao questionar a conclusão de inexistência de abusividade dos juros, a legalidade da Tabela Price e a regularidade das tarifas cobradas.

5. Os contratos bancários submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), admitindo-se a revisão apenas em hipóteses excepcionais de abusividade demonstrada (CDC, art. 51, §1o).

6. O contrato impugnado prevê taxa de juros de 3,33% a.m. (48,16% a.a.), próxima à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações equivalentes em março/2023 (2,12% a.m. e 28,58% a.a.), não se evidenciando onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada que justifique a intervenção judicial.

7. O STJ, no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), consolidou o entendimento de que a revisão dos juros remuneratórios depende de demonstração concreta de abusividade, sendo insuficiente a mera discrepância em relação à taxa média de mercado. A jurisprudência recente reforça que o fato de a taxa contratada superar a média não implica abusividade automática (REsp 2.015.514/PR, 3a Turma, j. 07/02/2023).

8. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida, desde que expressamente pactuada, conforme a MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF. Constatada a previsão expressa no contrato, impõe-se a manutenção da cláusula.

9. A utilização da Tabela Price não caracteriza ilegalidade, por constituir método matemático de amortização amplamente aceito e reconhecido pela jurisprudência (TJMT, AC 1001469-67.2019.8.11.0050, j. 17/05/2022).

10. A cobrança da tarifa de cadastro é legítima quando realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme Súmula 566/STJ. No caso, a cobrança foi expressamente prevista e pactuada.

11. Quanto ao seguro prestamista, ausente prova de venda casada, válida a contratação realizada de forma autônoma e facultativa, em instrumento apartado, nos termos do Tema 972/STJ.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação
desprovido.
Majorados os honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade por benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento
:

"1. A mera fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano ou superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração de onerosidade excessiva e desvantagem exagerada do consumidor.

2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, conforme a MP 2.170-36/2001.

3. A utilização da Tabela Price, a cobrança da tarifa de cadastro e a contratação facultativa de seguro prestamista não configuram ilegalidade ou abusividade quando regularmente pactuadas."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rodrigo Fernandes da Silva
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da “ação de revisional de contrato c/c pedido de antecipação de tutela
”
ajuizada pelo ora recorrente em face do
Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento.

Prolatada a sentença (ID. 267090417), nos termos:

“
DISPOSITIVO
.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extingo o feito com resolução do mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.”

Em suas alegações recursais (ID. 324217879), o apelante
Rodrigo Fernandes da Silva
apresenta tese de reforma da sentença, reiterando os argumentos expostos na inicial de: a) o contrato não informa de forma clara e precisa o método de amortização de juros praticado; b) a utilização da Tabela Price enseja a prática de amortização de dívida fidelizada ao regime composto, configurando capitalização de juros não contratada expressamente; c) a taxa de juros contratada é abusiva; d) as tarifas cobradas são ilegais, especialmente a tarifa de cadastro e o seguro prestamista, este último configurando venda casada.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 324217880), suscita a apelada, preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da
dialeticidade
, alegando que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

Embora as razões recursais reproduzam em grande parte os argumentos já expostos na petição inicial, verifica-se que o apelante impugna os fundamentos da sentença ao questionar a conclusão do magistrado quanto à ausência de abusividade da taxa de juros contratada, à legalidade da utilização da Tabela Price e à regularidade da cobrança das tarifas impugnadas, a requerer ao final, a reforma do
decisum
.

Rejeito, portanto, a preliminar, passo ao julgamento do mérito recursal.

Inicialmente, necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos
juros remuneratórios
, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se entendimento no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d).
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em análise, conforme se observa dos documentos que instruem o processo, o contrato em questão (ID. 324217850), prevê a cobrança de taxa de juros mensal de 3,33% e anual de 48,16%:

Assim, segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de março/2023, ou seja, na data da realização da negociação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 2,12% ao mês e 28,58% a.a.:

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média (3,33% a.m.), os juros remuneratórios do contrato em discussão foi fixado em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado – como
uma vez e meia
,
o dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado,
por si só, não configura abusividade:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Desta maneira, a alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo
vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado
, na época da contratação do empréstimo, o que não é o caso dos autos.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em contrato. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o princípio do
"non venire contra factum proprium".

Portanto, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes, devendo prevalece a taxa de juros avençada em contrato, impondo-se desta forma manutenção da sentença de primeiro grau.

A capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano, no caso ao mês, é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

O contrato em questão contém cláusula expressa prevendo a capitalização mensal, sendo, portanto, válida a sua aplicação.

Não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade (TJ-MT 10014696720198110050 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022).

Por fim, no que concerne às tarifas impugnadas pelo apelante, também não se verifica ilegalidade na sua cobrança.

O STJ já pacificou o entendimento de que é válida a cobrança de tarifa de Cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme Súmula 566: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

No caso em análise, verifica-se que a referida tarifa foi expressamente discriminada e pactuada no contrato (campo “C.7”), não havendo demonstração de cobrança indevida ou abusiva.

Ademais, conforme entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.251.331/RS: “(...)
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
(...)” (g.n.).

Quanto ao seguro prestamista, não há elementos nos autos que indiquem a ocorrência de venda casada.

Dessa forma, é vedada a contratação do seguro se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira no bojo do contrato o que não se demonstra ter ocorrido no presente caso.

Conforme se observa do termo de adesão ao seguro, a contratação foi realizada de forma específica e apartada (ID. 324217861), sendo facultado ao consumidor optar pela sua contratação ou não.

Verifica-se os seus termos e condições expressas em contrato de adesão, com anuência expressa da parte autora à sua contratação, conforme previsto no Tema 972 do STJ, sendo, portanto, válida a cláusula correspondente.

Além disso, o contrato prevê expressamente a possibilidade de cancelamento do seguro a qualquer tempo.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança das tarifas impugnadas pelo apelante.

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que não restou configurada a abusividade necessária à revisão do pacto celebrado entre as partes, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, de 10% para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto a recorrente por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025